Tribunal: TJDFT
Processo: 0718927-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TENTATIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CULPABILIDADE. EMPREGO DE FACA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXACERBADA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA BASE 1/6. ITER CRIMINIS PERCORRIDO DE FORMA SIGNIFICATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA NA TENTATIVA 1/2. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, não havendo motivo para desprezá-la; especialmente se as declarações são precisas e coerentes.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. O emprego de arma branca poderá ser utilizado para a majoração da pena base, dada a maior culpabilidade e desvalor na conduta do agente.
4. Faz-se mais reprovável o ilícito de tentativa de roubo quando cometido com violência exacerbada à vítima, quadro que há de reverberar na estimativa das circunstâncias judiciais.
5. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ.
6. Reduz-se na fração intermediária (1/2) a pena pela tentativa, diante do iter criminis percorrido de forma significativa pelo réu que, embora não tenha subtraído o bem, agrediu fisicamente e ainda ameaçou a vítima com o auxílio de uma faca.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.